Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA E CE – TRABECULECTOMIA. DEMORA EXCESSIVA. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARMINDO PEREIRA DOS PASSOS, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0727699-31.2025.8.07.0016, que indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado que forneça “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA e CE - TRABECULECTOMIA", qualificação de risco vermelho, em face do Distrito Federal.
3. Esclareceu que está inserido no SISREG para realização da cirurgia desde 19/06/2024 e para a consulta deste 28/01/2025, com risco vermelho, ou seja, emergência. O próprio laudo médico (ID 230321492, p. 3-4) reforça a gravidade da situação, ao indicar o risco iminente que a progressão do glaucoma representa. Trata-se de uma doença grave que, quando não tratada a tempo, pode levar à cegueira irreversível. Afirmou que em resposta à Defensoria Pública, o agravado informou que há uma fila de espera, sem fornecer nenhum agendamento ou previsão para a realização do procedimento. Requer a reforma da decisão.
4. Decisão, ID 71240626, deferiu a gratuidade de justiça ao agravante e deferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 68753427).
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 72818394.
III. Questão em discussão
7. O cerne da questão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação de tutela para determinar a disponibilização de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA e CE – TRABECULECTOMIA.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Consultando os autos originais verifico que o agravante, em 21/06/2024, foi inserido no SISREG, para Cirurgia Trabeculectomia, em ambos os olhos, posteriormente, foi novamente inserido, em 28/01/2025 para consulta com Oftalmologista, com classificação vermelha, com diagnóstico de Glaucoma.
11. A Secretaria de Saúde do DF informou que consta a solicitação de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (cód. sol. 581215097) inserida em 28/01/2025, na classificação de risco/prioridade VERMELHO - Emergência com status pendente agendamento. Atualmente, estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 15/10/2024 para mesma prioridade clínica. Há uma demanda de 1.085 usuários aguardando agendamento, bem como procedimento cirúrgico CE – TRABECULECTOMIA sob a classificação de risco NAOURGENTE/AZUL, desde 19/06/2024 (ID: 71216355 pág.. 36); necessitando, assim, da consulta pleiteada para avaliação e início do tratamento.
12. Está caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
13. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento.
14. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.Como observado na inserção do agravante no Sistema de Regulação, há perigo de cegueira em ambos os olhos.
15. Assim, cabível a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
V. Dispositivo
16. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmada a antecipação de tutela. Decisão de primeira instância reformada para determinar ao agravado a realização de CONSULTA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA no prazo de 5 dias, a contar da publicação deste acórdão, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às expensas do agravado, bem como para promover o procedimento cirúrgico CE – TRABECULECTOMIA, no prazo de 30 dias, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
17. A execução, caso necessário, deverá ser protocolada perante o Juízo de origem.
18. Sem condenação em custas e honorários. Intime-se pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF.